Tribunal: CARF
Processo: 10410.720815/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720815/2016-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.459 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
IBERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para apreciar alegações de inconstitucionalidade de
leis ou atos normativos.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO.
Não se conhece de matéria sustentada somente no Recurso Voluntário,
precluindo sua alegação, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/72, em
especial quando necessária a produção probatória.
EXCLUSÃO
DO
ICMS/IPI
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DAS
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE O VALOR DA RECEITA
BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação vigente não contempla a exclusão da base de cálculo das
contribuições substitutivas, que é o valor da receita bruta da comercialização da
produção.
Nos termos do Tema 1048, do STF, é constitucional a inclusão do ICMS na
base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO.
Nos termos do art. 30, IV, da Lei 8.212/91, a empresa adquirente da produção
de produtores rurais pessoas físicas fica sub-rogada nas obrigações desses
produtores e está obrigada a arrecadar, mediante desconto, a contribuição
previdenciária por eles devidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720815/2016-14
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.459 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720815/2016-14

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leticia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário, relativo ao Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP - DEBCAD no
51.059.999-0, correspondentes às contribuições patronais do período de 01/2011 a 12/2012,
devidas à Seguridade Social e ao custeio dos benefícios decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho - SAT/RAT, devidos pela empresa, incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente
da comercialização da produção rural, inclusive as receitas contabilizadas como exportações,
uma vez que o contribuinte não comprovou que as mesmas foram realizadas de forma direta,
assim como os valores das aquisições de produção rural de pessoas físicas.
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 05/09, a Recorrente tem por objetivo,
dentre outros, produção e comercialização de açúcar e seus subprodutos, aguardente, álcool
combustível, carburante anidro e hidratado e seus subprodutos, bem como a comercialização,
importação e exportação, venda para o mercado interno e internacional, armazenamento mistura,
aditivação, transporte, controle e a importação e exportação de açúcar, álcool, aguardente e seus
subprodutos.
Ainda, que os valores da receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural foram apurados com base na análise dos lançamentos contábeis das vendas de
álcool anidro e hidratado, açúcar cristal e açúcar VHP, bagaço, óleo fusel, venda de açúcar VHP
- mercado externo e venda de mel rico – mercado externo. Os lançamentos contábeis foram
acessados através de consultas ao SPED Contábil do contribuinte. Estes valores não foram
declarados em GFIP. No item 6 do Relatório Fiscal a fiscalização os pormenoriza em planilhas.
A base de cálculo para a aplicação das alíquotas correspondentes foi obtida pelo
cálculo da diferença entre os valores da receita bruta lançados na contabilidade e os declarados
em GFIP, que foram obtidos através de consultas ao sistema GFIP WEB. As alíquotas aplicadas
no Levantamento.: PR - Produção Rural PJ, são as previstas na Lei 8.212/91, art. 22-A, incisos I
e II.
Segundo, ainda, o Relatório Fiscal, os valores das aquisições de produtos rurais de
pessoas físicas foram apurados com base na análise dos lançamentos contábeis da conta
41101024 - Matéria Prima Adquirida-Cana e não foram declarados em GFIP em sua totalidade.
Assim a base de cálculo para a aplicação das alíquotas correspondentes foi obtida
pelo cálculo da diferença entre os valores das aquisições de produtos rurais de pessoas físicas
lançados na contabilidade e os declarados em GFIP e constantes do sistema GFIP WEB. Estas
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.459 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720815/2016-14

diferenças estão demonstradas, por competência, na planilha constante do item 10 do Relatório
Fiscal. Para o Levantamento: PF - Produção Rural PF, nas competências 04, 09, 11 e 12/2011, as
alíquotas aplicadas são as previstas na Lei 8.212/91, art. 25, incisos I e II.
Foi emitida a Representação Fiscal para Fins Penais considerando a ocorrência,
em tese, da prática de crimes tributários, capitulados no art. 337-A do Decreto Lei no 2.848/40-
Código Penal.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEIS
OU
ATOS
NORMATIVOS.
Este órgão de julgamento administrativo não é competente para apreciar alegações de
inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou atos normativos.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente da produção de produtores rurais pessoas físicas fica sub-rogada
nas obrigações de tais produtores e está obrigada a arrecadar, mediante desconto, a
contribuição previdenciária por eles devidas.
EXCLUSÃO DO ICMS/IPI DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES SOBRE O VALOR DA RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação pertinente não contempla a exclusão da base de cálculo das contribuições
substitutivas, que é o valor da receita bruta da comercialização da produção.
ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS.
As simples alegações desprovidas dos respectivos documentos comprobatórios não são
suficientes para afastar a exigência tributária.
PROVA DOCUMENTAL. OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Possibilidade de o CARF analisar temas constitucionais, na forma do art.
62 do RICARF;
(ii)
Efetivamente, são improcedentes os lançamentos da contribuição da
agroindústria, exigida sobre a receita bruta da comercialização, criada pela
Lei n° 10.256/2001, posto que inconstitucionais, uma vez que decorre do
fato de a troca de base de cálculo das contribuições securitárias só ter sido
permitida, após a vigência da Lei no 10.256/2001, pelo §13o do art. 195, da
CF/88, encetado pela Emenda Constitucional n° 42, de 2003, além do que
a criação de nova fonte de custeio depende de lei complementar, à luz do
art. 195. § 4o, da CF/88.
(iii)
A decisão acerca da constitucionalidade ou não da contribuição da
agroindústria, introduzida pela Lei no 10.256/2001, está submetida ao
Supremo Tribunal Federal, que já reconheceu a repercussão geral do tema.
(iv)
Igual mácula sofre a contribuição ao SENAR, uma vez que o art. 62 do
ADCT c/c o art. 240 da CF/88 não autorizou sua substituição da folha de
salários pela receita bruta da comercialização.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.459 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720815/2016-14

(v)
Nulos,
portanto,
os
presentes lançamentos,
por exigir tributos
inconstitucionais, devendo o CARF seguir a jurisprudência dos Tribunais
Superiores acerca da matéria, nos termos do art. 19 da Lei n° 10.522/2002.
(vi)
A seguir, alega que na improvável hipótese de serem mantidos os
lançamentos impugnados, ainda assim merece ser julgado improcedente o
auto de infração, pois incluiu na base de cálculo das contribuições o valor
do ICMS/IPI incidente na operação de compra da cana e no faturamento
da produção da empresa, uma vez que segundo a interpretação do Fisco, o
conceito de receita bruta abrangeria o valor do ICMS/IPI pagos na venda
de mercadorias, razão pela qual tem exigido a inclusão de tais valores na
base de cálculo da Contribuição Previdenciária Patronal e RAT,
acarretando um aumento indevido do ônus tributário. Que o valor pago a
este título não se amolda ao conceito de receita bruta da comercialização,
devendo, por isso, ser excluído da base de cálculo da Contribuição
Patronal, pois o fato de o ICMS/IPI compor ou não o preço da mercadoria
ou estar inserido no preço do serviço não lhes retira a natureza de tributo e,
portanto, não pode ser considerado faturamento ou receita;
(vii)
Defende a inexistência de exportações indiretas e exportação/faturamento
de álcool anidro, citando a planilha do Relatório Fiscal;
(viii) Somente houve a exportação de açúcar, inexistindo exportação de álcool
anidro, bem como documentação contábil ou fiscal que ampare o alegado
pela Fiscalização, conforme SPED contábil constante dos autos,
reproduzindo-o no recurso, e sustentando que não consta referida
exportação;
(ix)
Que essas telas não são novas, mas se tratam de documentos em poder da
fiscalização e que a DRJ indevidamente não as enfrentou;
(x)
Todo o Auto de Infração que lançou a CPRB sobre receitas decorrentes de
exportação indireta, por meio de trading company, é improcedente, na
medida em que o art. 149 da CF dispõe sobre a imunidade de tais receitas;
(xi)
Com o objetivo de estimular as exportações, foi editado o Decreto
1.248/72, concedendo uma série de incentivos fiscais às operações
realizadas pelas trading companies;
(xii)
Tendo em vista que o lançamento, de acordo com o relato fiscal, teve
como fundamento a premissa de que somente sobre as receitas decorrentes
de exportação direta da produção não incidem contribuições para a
Seguridade Social, não houve análise do cumprimento dos requisitos do
Decreto, desincumbindo-se, a fiscalização, de seu ônus probatório (não
comprovação de que as vendas não se destinaram ao mercado externo);
(xiii) De acordo com o art. 149, §2o, I, CF, não há distinção entre o tipo de
exportação passível de ser abrangida pela imunidade nela prevista, não
diferenciando a exportação direta daquela realizada por intermédio de
trading companies;
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.459 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720815/2016-14

(xiv) Entender que a imunidade aplica-se tão somente às receitas de exportação,
sem nelas incluir as receitas advindas da exportação indireta, seria um
contrassenso, ao tributar uma receita de exportação;
(xv)
Cita o art. 9, da Lei no 10.833/2003, sobre a atividade típica das tradings
companies;
(xvi) Também cita jurisprudência favorável do CARF quanto à imunidade, e a
Repercussão Geral no RE 759.244-SP;
(xvii) No que diz respeito à cobrança de contribuições da empresa, na qualidade
de suposta sub-rogatária do FUNRURAL, devido por fornecedores
pessoas físicas de cana, com base no inciso IV do art. 30 da Lei no
8.212/91, sustenta que embora a decisão do STF no RE 718.874/RS
reconheça a validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural
pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, nos termos do art. 1o da Lei 10.256/2001, isso em nada afeta a
inexistência de base legal para a atribuição de sub-rogação às empresas
adquirentes pelas obrigações devidas por esse produtor ou empregador
rural pessoa física;
(xviii) A atribuição da sub-rogação ao adquirente era prevista no art. 30, IV, da
Lei 8.212/2001, expurgada do mundo jurídico, e não reintroduzida pela
Lei 10.256/2001;
(xix) Cita a tese do RE 718.874/RS, de que “é constitucional formal e
materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção”, aduzindo que é necessário verificar em
que medida esse julgamento serve como base à atribuição de
responsabilidade das contribuições ao adquirente;
(xx)
As alterações feitas pela Lei 10.256/01 dizem respeito aos arts. 22A, 22B,
25, 25A e 33, em nada afetando o art. 30, IV, da Lei 8.212/91, cuja
redação, antes de ser expurgada do mundo jurídico, atribuía à empresa
adquirente a condição de sub-rogada nas obrigações do produtor rural
pessoa física;
(xxi) Registra que o art. 30, IV da Lei 8.212/91 teve sua execução suspensa pela
Resolução do Senado no 15/2017, e que não há qualquer outra nova
redação para o dispositivo;
(xxii) A decisão do STF que julgou constitucional a Lei 10.256/2001, não trata
de adquirente, não discutindo o artigo 30, IV, da Lei 8212/91, inexistindo
divergência entre a Resolução do Senado 15/2017 e o julgado no RE
718.874/RS.
(xxiii) Que até a presente data inexiste previsão legal para se impor ao adquirente
a sub-rogação da contribuição devida pelo produtor rural.
É o relatório.

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.459 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720815/2016-14

Voto
Conselheiro Leticia Lacerda de Castro, Relatora.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
A alegação de inconstitucionalidade de lei – Não conhecimento
Sustenta a Recorrente a inconstitucionalidade da agroindústria, exigida sobre a
receita bruta da comercialização, criada pela Lei n° 10.256/2001. Que a questão está submetida
ao STF, que já reconheceu a repercussão geral do tema.
Também que é inconstitucional a contribuição ao SENAR, uma vez que o art. 62
do ADCT c/c o art. 240 da CF/88 não autorizou sua substituição da folha de salários pela receita
bruta da comercialização.
Deixo de conhecer dessas matérias suscitadas pela Recorrente, eis que nos termos
da Súmula CARF no 02, “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
A exportação indireta
O Recurso Voluntário sustenta que foram lançadas contribuições sobre receitas
decorrentes de exportação indireta, por meio de trading company, defendendo a aplicação do
Decreto 1.248/72, que concedeu incentivos fiscais a essas operações.
Aduziu, nesse sentido, que pelo Relatório Fiscal, depreende-se seu fundamento de
que somente sobre as receitas decorrentes de exportação direta da produção não incidem
contribuições para a Seguridade Social, vindo a desincumbir de seu ônus probatório (não
comprovação de que as vendas não se destinaram ao mercado externo).
Segundo a Recorrente, de acordo com o art. 149, §2o, I, CF, não há distinção entre
o tipo de exportação passível de ser abrangida pela imunidade nela prevista, não diferenciando a
exportação direta daquela realizada por intermédio de trading companies. Também cita
jurisprudência favorável do CARF quanto à imunidade e a Repercussão Geral no RE 759.244-
SP.
O Relatório fiscal, quanto a essa infração, indica:
O presente débito refere-se aos valores das contribuições sociais para a Previdência
Social, devidos pela empresa, incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, inclusive as receitas contabilizadas como
exportações, uma vez que o contribuinte não comprovou que as mesmas foram
realizadas de forma direta, assim como os valores das aquisições de produção rural de
pessoas físicas. Os fatos geradores apurados pela fiscalização não foram declarados em
GFIP.
Pelo leading case do RE 759.244, decorreu a seguinte tese do Tema 674, “A
norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição da República alcança
as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver
participação negocial de sociedade exportadora intermediária”.
Ora, sustenta a Recorrente que as operações imputadas no Relatório Fiscal tratam-
se de operações indiretas de exportação por trading company. Já o entendimento vinculante do
STF refere-se à “operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação
negocial de sociedade exportadora intermediária”.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.459 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720815/2016-14

Justamente nessa lógica que decorre a necessária demonstração (ônus probatório
da Recorrente) dessas operações de exportação terem se realizado por intermédio de sociedade
exportadora intermediária, ou da trading company, como defendido especificamente pela
Recorrente somente em seu Recurso Voluntário.
Seria indispensável a produção de prova pela Recorrente, autorizando a
construção da verdade processual, e a cognição, racional, sobre a incidência da imunidade nessas
operações, em tese, indiretas, realizadas por trading company.
Diante da ausência de qualquer prova realizada pela Recorrente, reitero, seu ônus
para sustentar a tese modificativa do direito do Fisco, é que não subsiste a tese do Recurso
Voluntário.
As exportações
Quanto à alegação de que não teria exportado/faturamento álcool anidro nas
competências indicadas no Relatório Fiscal, indicando somente neste Recurso Voluntário uma
reprodução do SPED contábil, com indicação do Livro Razão (e-fls. 210 e 211), observo que a
fiscalização assim se amparou:
Os valores da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural foram
apurados com base na análise dos lançamentos contábeis das vendas de ALCCOL
ANIDRO (CONTA 31201001), ÁLCOOL HIDRATADO (CONTA 31203001),
ÁLCOOL HIDRATADO OUTROS FINS (CONTA 31204001), AÇÚCAR CRISTAL
(CONTA 31206001), AÇÚCAR VHP (CONTA 31207001), BAGAÇO (CONTA
31210001), ÓLEO FUSEL (CONTA 31211001), VENDA DE AÇÚCAR VHP –
MERCADO EXTERNO (CONTA 32102001) e VENDA DE MEL RICO –
MERCADO EXTERNO (CONTA 32103001). Os lançamentos contábeis foram
acessados através de consultas ao SPED CONTÁBIL do contribuinte. Estes valores não
foram declarados em GFIP na sua totalidade e estão demonstrados nas planilhas abaixo:
(...)
Nos termos do acórdão recorrido, o qual adiro:
“No tocante ao inconformismo da impugnante de que não houve
exportação/faturamento de álcool anidro, uma vez que só exportou açúcar no período
indicado nos autos, não procede, pois de acordo com o relato fiscal os lançamentos
contábeis que comprovam as exportações tanto internas como externas de açúcar, mel e
álcool foram acessados, por meio de consultas ao SPED Contábil do contribuinte,
valores estes que não foram declarados em GFIP na sua totalidade, conforme planilhas
constantes do item 6 do Relatório Fiscal, sendo que as bases de cálculos utilizadas
foram obtidas pelo cálculo da diferença entre os valores da receita bruta lançados na
contabilidade e os declarados em GFIP, constantes no sistema informatizado GFIP
WEB, da RFB”.
A inclusão na base de cálculo das contribuições do valor do ICMS/IPI
A base de cálculo das contribuições previstas nos artigos 25, I e II e 22-A, I e II da
Lei no 8.212/1991 é o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, cuja
definição encontra-se na legislação previdenciária. Eis os dispositivos:
Lei 8.212/91
Art. 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei,
como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros,
incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção,
em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de:(Incluído pela
Lei no 10.256, de 2001).
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.459 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720815/2016-14

I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído pela Lei no
10.256, de 2001).
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e
58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da
atividade. (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
(...).
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de:(Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001)
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.(Redação dada pela Lei no
9.528, de 10.12.97).
(...).
Decreto no 3.048/1999
Art. 201-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo o produtor
rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção
própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, 13 de outubro de 2016, em
substituição às previstas no inciso I do art. 201 e art. 202, é de:
I – dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; e
II – zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts. 64 a
70, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o
trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade.
§ 1o Para fins deste artigo, entende-se por receita bruta o valor total da receita
proveniente da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros,
industrializada ou não.
Instrução Normativa RFB no 971/2009
Da Base de Cálculo das Contribuições do Produtor Rural
Art. 171. A base de cálculo das contribuições sociais devidas pelo produtor rural é:
(...).
§ 1o Considera-se receita bruta o valor recebido ou creditado ao produtor rural pela
comercialização da sua produção rural com adquirente ou consumidor, pessoas
físicas ou jurídicas, com cooperativa ou por meio de consignatário, podendo, ainda,
ser resultante de permuta, compensação, dação em pagamento ou ressarcimento que
represente valor, preço ou complemento de preço.
Do cotejo dos dispositivos, observa-se que a contribuição incide “sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção”, inexistindo indicativo de qualquer
exclusão.
Nos termos do acórdão recorrido:
Inexiste, portanto, ressalva relativa à dedução de outros tributos, mormente o ICMS/IPI,
que, sendo impostos calculado “por dentro”, integra o preço do produto. Assim, é
inadmissível que o intérprete nesse caso venha impor redução da matéria tributável.
Como se observa, a legislação pertinente não prevê exclusões da base de cálculo das
contribuições substitutivas, que é o valor da receita bruta proveniente da
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.459 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720815/2016-14

comercialização da produção. Portanto, o pedido do sujeito passivo não pode ser
acatado.
Ademais a Lei 12.546/2011 que prevê a contribuição substitutiva às contribuições
previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212/91 para diversos segmentos de
empresas, conforme art. 7o a 9o, dispõe:
Art. 7o Até 31 de dezembro de 2014, contribuirão sobre o valor da receita bruta,
excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em
substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, à alíquota de 2% (dois por cento):
I - as empresas que prestam os serviços referidos nos §§ 4o e 5o do art. 14 da Lei no
11.774, de 17 de setembro de 2008;
II - as empresas do setor hoteleiro enquadradas na subclasse 5510-8/01 da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 2.0;
III - as empresas de transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo,
municipal, intermunicipal em região metropolitana, intermunicipal, interestadual e
internacional enquadradas nas classes 4921-3 e 4922-1 da CNAE 2.0.
IV - as empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e
439 da CNAE 2.0;
V - as empresas de transporte ferroviário de passageiros, enquadradas nas subclasses
4912-4/01 e 4912-4/02 da CNAE 2.0;
VI - as empresas de transporte metroferroviário de passageiros, enquadradas na
subclasse 4912-4/03 da CNAE 2.0;
VII - as empresas de construção de obras de infraestrutura, enquadradas nos grupos
421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0;
Art. 8o Até 31 de dezembro de 2014, contribuirão sobre o valor da receita bruta,
excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, à alíquota de
1% (um por cento), em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do art.
22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , as empresas que fabricam os produtos
classificados na Tipi, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011 , nos
códigos referidos no Anexo I. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 19 de julho de
2013)
§ 1o O disposto no caput: (Redação dada pela Lei no 12.715, de 17 de setembro de
2012)
I - aplica-se apenas em relação aos produtos industrializados pela empresa; (Redação
dada pela Lei no 12.715, de 17 de setembro de 2012)
II - não se aplica: (Redação dada pela Lei no 12.715, de 17 de setembro de 2012)
a) a empresas que se dediquem a outras atividades, além das previstas no caput, cuja
receita bruta decorrente dessas outras atividades seja igual ou superior a 95%
(noventa e cinco por cento) da receita bruta total; e (Incluído pela Lei no 12.715, de 17
de setembro de 2012)
b) aos fabricantes de automóveis, comerciais leves (camionetas, picapes, utilitários,
vans e furgões), caminhões e chassis com motor para caminhões, chassis com motor
para ônibus, caminhões-tratores, tratores agrícolas e colheitadeiras agrícolas
autopropelidas. (Incluído pela Lei no 12.715, de 17 de setembro de 2012)
c) às empresas aéreas internacionais de bandeira estrangeira de países que
estabeleçam, em regime de reciprocidade de tratamento, isenção tributária às receitas
geradas por empresas aéreas brasileiras. (Incluído pela Lei no 12.844, de 19 de julho
de 2013)
§ 2o Para efeito do inciso I do § 1o, devem ser considerados os conceitos de
industrialização e de industrialização por encomenda previstos na legislação do
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.459 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720815/2016-14

Imposto sobre Produtos Industrializados IPI. (Incluído pela Lei no 12.715, de 17 de
setembro de 2012)
§ 3o O disposto no caput também se aplica às empresas: (Incluído pela Lei no 12.715,
de 17 de setembro de 2012)
I - de manutenção e reparação de aeronaves, motores, componentes e equipamentos
correlatos; (Incluído pela Lei no 12.715, de 17 de setembro de 2012)
II - de transporte aéreo de carga; (Incluído pela Lei no 12.715, de 17 de setembro de
2012)
III - de transporte aéreo de passageiros regular; (Incluído pela Lei no 12.715, de 17 de
setembro de 2012)
IV - de transporte marítimo de carga na navegação de cabotagem; (Incluído pela Lei no
12.715, de 17 de setembro de 2012)
V - de transporte marítimo de passageiros na navegação de cabotagem; (Incluído pela
Lei no 12.715, de 17 de setembro de 2012)
VI - de transporte marítimo de carga na navegação de longo curso; (Incluído pela Lei
no 12.715, de 17 de setembro de 2012)
VII - de transporte marítimo de passageiros na navegação de longo curso; (Incluído
pela Lei no 12.715, de 17 de setembro de 2012)
VIII - de transporte por navegação interior de carga; (Incluído pela Lei no 12.715, de
17 de setembro de 2012)
IX - de transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares; e
(Incluído pela Lei no 12.715, de 17 de setembro de 2012)
X - de navegação de apoio marítimo e de apoio portuário. (Incluído pela Lei no 12.715,
de 17 de setembro de 2012)
XI - de manutenção e reparação de embarcações; (Incluído pela Lei no 12.844, de 19 de
julho de 2013)
XII - de varejo que exercem as atividades listadas no Anexo II desta Lei; (Incluído pela
Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)
XIII - que realizam operações de carga, descarga e armazenagem de contêineres em
portos organizados, enquadradas nas classes 5212-5 e 5231-1 da CNAE 2.0; (Incluído
pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013) (Vide art. 49, IV, b da Lei no 12.844/2013)
XIV - de transporte rodoviário de cargas, enquadradas na classe 4930-2 da CNAE 2.0;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013) (Vide art. 49, IV,a da Lei no
12.844/2013) (Vide art. 49, IV,a da Lei no 12.844/2013)
XV - de transporte ferroviário de cargas, enquadradas na classe 4911-6 da CNAE 2.0;
e (Incluído pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013) (Vide art. 49, IV,a da Lei no
12.844/2013)
XVI - jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens de que trata a Lei no
10.610, de 20 de dezembro de 2002, enquadradas nas classes 1811-3, 5811-5, 5812-3,
5813-1, 5822-1, 5823-9, 6010-1, 6021-7 e 6319-4 da CNAE 2.0. (Incluído pela Lei no
12.844, de 19 de julho de 2013)
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 2013, ficam incluídos no Anexo I referido no caput os
produtos classificados nos seguintes códigos da Tipi: (Redação dada pela Lei no
12.844, de 19 de julho de 2013) I - 9503.00.10, 9503.00.21, 9503.00.22, 9503.00.29,
9503.00.31, 9503.00.39, 9503.00.40, 9503.00.50, 9503.00.60, 9503.00.70, 9503.00.80,
9503.00.91, 9503.00.97, 9503.00.98, 9503.00.99; (Incluído pela Lei no 12.715, de 17 de
setembro de 2012)
II - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.715, de 17 de setembro de 2012)
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.459 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720815/2016-14

§ 5o No caso de contratação de empresas para a execução dos serviços referidos no §
3o, mediante cessão de mão de obra, na forma definida pelo art. 31 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, a empresa contratante deverá reter 3,5% (três inteiros e cinco
décimos por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
(Incluído pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013) § 6o As empresas relacionadas na
alínea c do inciso II do § 1o poderão antecipar para 1o de junho de 2013 sua exclusão
da tributação substitutiva prevista no caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 19 de julho
de 2013)
§ 7o A antecipação de que trata o § 6o será exercida de forma irretratável mediante o
recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição previdenciária prevista nos
incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, relativa a
junho de 2013. (Incluído pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)
§ 8o As empresas relacionadas nos incisos XI e XII do § 3o poderão antecipar para 4 de
junho de 2013 sua inclusão na tributação substitutiva prevista neste artigo. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)
§ 9o A antecipação de que trata o § 8o será exercida de forma irretratável mediante o
recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição substitutiva prevista no
caput, relativa a junho de 2013. (Incluído pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)
§ 10. (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013) (Vide art. 49,
IV,a da Lei no 12.844/2013)
§ 11 O disposto no inciso XII do § 3o do caput deste artigo e no Anexo II desta Lei não
se aplica:
I - às empresas de varejo dedicadas exclusivamente ao comércio fora de lojas físicas,
realizado via internet, telefone, catálogo ou outro meio similar; e (Incluído pela Lei no
12.873, de 24 de outubro de 2013)
II - às lojas ou rede de lojas com características similares a supermercados, que
comercializam brinquedos, vestuário e outros produtos, além de produtos alimentícios
cuja participação, no ano calendário anterior, seja superior a 10% (dez por cento) da
receita total. (Incluído pela Lei no 12.873, de 24 de outubro de 2013)
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
I – a receita bruta deve ser considerada sem o ajuste de que trata o inciso VIII do art.
183 da Lei n o 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
II - exclui-se da base de cálculo das contribuições a receita bruta: (Redação pela Lei no
12.844, de 19 de julho de 2013)
a) de exportações; e (Incluído pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)
b) decorrente de transporte internacional de carga; (Incluído pela Lei no 12.844, de 19
de julho de 2013)
(...)
§ 7o Para efeito da determinação da base de cálculo, podem ser excluídos da receita
bruta: (Incluído pela Lei no 12.715, de 17 de setembro de 2012)
I - as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos; (Incluído pela Lei
no 12.715, de 17 de setembro de 2012)
II - (VETADO); (Incluído pela Lei no 12.715, de 17 de setembro de 2012)
III - o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, se incluído na receita bruta; e
(Incluído pela Lei no 12.715, de 17 de setembro de 2012)
IV - o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos
serviços na condição de substituto tributário. (Incluído pela Lei no 12.715, de 17 de
setembro de 2012)
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.459 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720815/2016-14

§ 8o (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.715, de 17 de setembro de 2012) § 9o As
empresas para as quais a substituição da contribuição previdenciária sobre a folha de
pagamento pela contribuição sobre a receita bruta estiver vinculada ao seu
enquadramento no CNAE deverão considerar apenas o CNAE relativo a sua atividade
principal, assim considerada aquela de maior receita auferida ou esperada, não lhes
sendo aplicado o disposto no § 1o. (Incluído pela
Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)
§ 10. Para fins do disposto no § 9o, a base de cálculo da contribuição a que se referem
o caput do art. 7o e o caput do art. 8o será a receita bruta da empresa relativa a todas
as suas atividades. (Incluído pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)
Nos artigos citados, embora exista a possibilidade de exclusão da receita bruta de tal
rubrica, não está incluída a agroindústria, que não teve sua forma de tributação
modificada, motivo pelo qual não se pode reduzir sua base de cálculo.
Como se vê acima, não foi modificado o conceito de Receita Bruta, mas a lei optou por
excluir da base de cálculo o ICMS/IPI especificamente para as empresas que se
enquadrarem na contribuição substitutiva a que se referem os art. 7o a 9o da Lei
12.546/2011, não havendo possibilidade para redução de outras bases de cálculo que
não estejam ali previstas.
E, não havendo previsão legal para que o ICMS/IPI seja excluído da base de cálculo
referente à comercialização da produção rural das agroindústrias, o lançamento deve ser
mantido.
Soma-se a esses fundamentos, o recente julgamento pelo Supremo Tribunal
Federal do RE 1.187.264 (Tema 1048), com a fixação da seguinte tese: "É constitucional a
inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na base de cálculo da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). Cito a ementa do julgado:
EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA
BRUTA.
POSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. 1. A Emenda Constitucional 42/2003 inaugurando nova ordem
previdenciária, ao inserir o parágrafo 13 ao artigo 195 da Constituição da República,
permitiu a instituição de contribuição previdenciária substitutiva daquela incidente
sobre a folha de salários e pagamentos. 3. Diante da autorização constitucional, foi
editada a Lei 12.546/2011 (objeto de conversão da Medida Provisória 540/2011),
instituindo contribuição substitutiva (CPRB), com o escopo de desonerar a folha de
salários/pagamentos e reduzir a carga tributária. Quando de sua instituição, era
obrigatória às empresas listadas nos artigos 7o e 8o da Lei 12.546/2011; todavia, após
alterações promovidas pela Lei 13.161/2015, o novo regime passou a ser facultativo. 4.
As empresas listadas nos artigos 7o e 8o da Lei 12.546/2011 têm a faculdade de aderir ao
novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é, no seu contexto, mais
benéfica do que a contribuição sobre a folha de pagamentos. 5. Impossibilidade da
empresa optar pelo novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo,
se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis. 5. Impossibilidade de a empresa
aderir ao novo regime, abatendo do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, pois
ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas
públicas tributárias, em grave violação ao artigo 155, § 6o, da CF/1988, que determina a
edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo. 6.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1.048, fixada a seguinte tese de
repercussão geral: “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre
a Receita Bruta - CPRB". (RE 1187264, Tribunal Pleno, Relator Ministro Marco
Aurélio, Relator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, pub. 20/05/2021)
Não desconheço a discussão acadêmica sobre a aplicação desse comando
decisório no contexto das agroindústrias. É que a ratio decidendi do precedente é a existência de
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.459 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720815/2016-14

um benefício fiscal específico, e a opção do contribuinte em aderir ou não à contribuição sobre a
receita em substituição à contribuição sobre a folha.
Todavia, em tese, a agroindústria não tem essa opção, já que pelo teor da
legislação, é vinculada à contribuição incidente sobre a receita bruta. Nesse sentido, nos termos
do artigo 22-A da Lei no 8.212/1991, as empresas que atuam no agronegócio, em geral, devem
recolher a contribuição previdenciária sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural em substituição à contribuição previdenciária devida sobre a
folha de salários (regime jurídico criado pela Lei no 10.256/2001).
Não obstante esse atual debate sobre a aplicação do precedente do Tema 1048 nas
agroindústrias, em se considerando:
(i)
A legalidade tributária que as decisões do CARF se vincula;
(ii)
A tese fixada no RE 1.187.264 (Tema 1048), pelo STF;
(iii)
Que o julgamento do RE 574.706 (Tema 69: O ICMS não compõe a base
de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.), refere-se às
contribuições do PIS e da Cofins, e não da CPRB.
É que mantenho o entendimento do acórdão recorrido sobre a pretensão da
Recorrente em excluir da base de cálculo da CPRB o ICMS/IPI.
A cobrança de contribuições da Recorrente, na condição de sub-rogada. O art. 30,
IV, da Lei no 8.212/91
Não obstante as alegações da Recorrente, entendo que deve ser mantido o
entendimento do acórdão recorrido. É que quanto à sub-rogação da Recorrente, previsto no art.
30, IV da Lei no 8212/91, não houve julgamento definitivo pelo STF, encontrando-se suspenso o
julgamento, desde o dia 22 de maio de 2020, com previsão de retomada em 06/10/2021:
Decisão: Após os votos dos Ministros Gilmar Mendes (Relator), Alexandre de Moraes,
Cármen Lúcia, Luiz Fux e Roberto Barroso, que julgavam improcedente a ação direta
de inconstitucionalidade; dos votos dos Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo
Lewandowski e Celso de Mello, que conheciam parcialmente da ação, julgando-a
procedente, para declarar a inconstitucionalidade, com redução de texto, dos seguintes
dispositivos: (i) Art. 1o da Lei 8.540/1992, em relação à expressão “da pessoa física”, na
parte em que altera o art. 25 da Lei 8.212/1991; (ii) Art. 1o da Lei 9.528/1997,
relativamente à expressão “empregador rural pessoa física” na parte em que altera o
artigo 25 da Lei 8.212/1991; e à expressão “da pessoa física de que trata a alínea ‘a’ do
inciso V do art. 12”, nas partes em que alteram o artigo 30, IV e X, da Lei 8.212/1991;
(iii) Art. 1o da Lei 10.256/2001, no que se refere à expressão “do empregador rural
pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22”,
na parte em que altera o art. 25 da Lei 8.121/1991; e (iv) Art. 9o da Lei 11.718/2008, no
tocante à expressão “produtor rural pessoa física”, na parte em que altera o art. 30, XII,
da Lei 8.212/1991; e do voto do Ministro Marco Aurélio, que assentava a
inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei no 8.212/1991, na redação conferida pela Lei
no 10.256/2001; o julgamento foi suspenso para aguardar o voto do Ministro Dias
Toffoli (Presidente), que não participou deste julgamento por motivo de licença médica.
Plenário, Sessão Virtual de 22.5.2020 a 28.5.2020.
Portanto, considerando a ausência de provimento definitivo sobre a matéria
jurídica da sub-rogação das agroindústrias em relação às contribuições devidas por produtores
pessoas físicas, é que se impõe a resolução da questão sob o comando da legalidade, e da
presunção de constitucionalidade do art. 30, IV da Lei no 8212/91.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.459 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720815/2016-14

Como disposto no acórdão recorrido, no caso em questão, a Recorrente é
produtora rural adquirente da produção rural de produtores rurais pessoas físicas, sendo, nesta
qualidade, a responsável pelo recolhimento das contribuições devidas, na condição de sub-
rogada nas obrigações do produtor, conforme dispõe o artigo 30, inciso III e IV da Lei 8.212/91:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93).
(...).
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do mês subsequente
ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário
pessoa física, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei no 11.933,
de 2009). (Produção de efeitos).
(...).
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12
e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei
9.528, de 10.12.97).(gn)
(...)
Quanto à tese da Recorrente de que a Resolução do Senado no 15/2017 teria
suspendido a aplicação do dispositivo questionado, entendo que não há fundamento jurídico,
posto que inaplicável à Lei 10.256/01. Nesse sentido, o próprio STF, no RE 718.874, já havia
assim decidido, consoante ementa dos Embargos de Declaração deste precedente:
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
OMISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA
OBTENÇÃO
DE
CARÁTER
INFRINGENTE.
INAPLICABILIDADE
DA
RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI
10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. 1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são
incabíveis Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos
modificativos do julgamento. 2. A inexistência de qualquer declaração de
inconstitucionalidade incidental pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento
não autoriza a aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal. 3.
A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei no 10.256/2001 e não
produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS. 4. A inexistência de
alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de efeitos do
julgamento. Precedentes.
Portanto, tratando-se a sistemática da sub-rogação prevista no art. 30, IV da Lei no
8212/91 de norma válida e vigente, encontra-se a administração pública a ela vinculada,
competindo à autoridade administrativa sua aplicação.
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações
de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.459 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720815/2016-14

(documento assinado digitalmente)
Leticia Lacerda de Castro

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital